Tribunal: TJPA
Processo: 0812585-79.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812585-79.2026.8.14.0000

PACIENTE: GRACILETE SOUSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0812585-79.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: RAPHAEL LOPES DA COSTA

PACIENTE: GRACILETE SOUSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA

RELATORA: DESA. PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAUDE PROCESSUAL. PRISISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR PARA MÃE DE CRIANÇAS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 347 do Código Penal. A impetração sustenta a fragilidade dos indícios de autoria, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, a suficiência de medidas cautelares diversas e requer, prioritariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a alegada fragilidade dos indícios de autoria e da materialidade pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (iii) determinar se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de 68g de cocaína, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e materiais utilizados para fracionamento e comercialização de entorpecentes, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

O laudo de constatação provisória satisfaz a exigência legal de demonstração da materialidade mínima para fins cautelares, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

A discussão acerca da titularidade da droga apreendida ou da suficiência técnica da perícia demanda dilação probatória incompatível com o rito célere e restrito do habeas corpus.

A tentativa da paciente de destruir o aparelho celular durante a diligência policial revela comportamento voltado à obstrução da persecução penal e justifica a manutenção da custódia para resguardar a instrução criminal.

A existência de outro inquérito policial em andamento por fato análogo evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar para proteção da ordem pública.

Embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos e o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça, a prisão domiciliar pode ser afastada em situações excepcionais devidamente demonstradas.

A utilização da residência familiar como local para a suposta prática do tráfico de drogas expõe os menores a ambiente de criminalidade e afasta a finalidade protetiva da prisão domiciliar.

O histórico de investigação por tráfico de drogas e a tentativa de destruição de provas demonstram que a vinculação ao ambiente doméstico não constitui medida apta a impedir a continuidade da atividade criminosa.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante do risco de reiteração criminosa, da necessidade de preservação da ordem pública e da demonstração concreta de descumprimento de deveres processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A apreensão de entorpecentes, instrumentos relacionados à traficância, valores em espécie e outros elementos concretos autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A controvérsia acerca da autoria delitiva e da robustez da prova pericial exige dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.

A tentativa de destruição de provas constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar visando à preservação da instrução criminal.

A existência de investigação em andamento por crime da mesma natureza evidencia risco de reiteração delitiva apto a justificar a prisão preventiva.

A condição de mãe de crianças menores de 12 anos não impõe automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando presentes circunstâncias excepcionais relacionadas à proteção da ordem pública e ao interesse dos próprios menores.

A utilização do ambiente doméstico para a prática de tráfico de drogas afasta a adequação da prisão domiciliar como medida substitutiva.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração criminosa e de comprometimento da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 50, § 1º; Código Penal, art. 347.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no RHC nº 164.603/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 17.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 853.695/SE, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 26.10.2023; TJMS, Habeas Corpus Criminal nº 1416038-58.2024.8.12.0000, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, impetrado por RAPHAEL LOPES DA COSTA, advogado regularmente constituído, em favor de GRACILETE SOUSA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior (referente à Comarca de Irituia/PA), nos autos do processo originário n° 0800426-35.2026.8.14.0023, em que a paciente figura como ré pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 347 do Código Penal.

Narram os autos originários que a paciente foi presa em flagrante no dia 08 de maio de 2026, na zona rural do município de Irituia/PA. Segundo as informações da autoridade policial, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da paciente e de seu esposo, foram encontradas 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 68g, além de diversos sacos plásticos para fracionamento, a quantia de R$ 217,00 em espécie e 06 aparelhos celulares. Consta ainda que a paciente, ao perceber a diligência, teria arremessado seu aparelho celular contra a parede para inutilizá-lo, o que ensejou a imputação de fraude processual.

Na presente impetração, o causídico sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por
fragilidade dos indícios de autoria
, argumentando que o material entorpecente foi encontrado em cômodo não ocupado diretamente pela paciente e em poder de terceira pessoa. Alega-se também a
ausência de fundamentação concreta
da decisão constritiva e a suficiência de medidas cautelares diversas. Primordialmente, pugna pela substituição da custódia por
prisão domiciliar
, com fulcro no
art. 318-A do Código de Processo Penal
e no entendimento firmado pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP. Ressalta que a paciente é genitora de
duas crianças menores de 12 anos
(de 03 e 04 anos de idade) e que o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça. Além disso, sustenta
a suficiência de medidas cautelares diversas
.

O pedido de liminar foi
indeferido
por este juízo
ad quem
.

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada e mantida em audiência de custódia para a garantia da ordem pública e em razão do risco de reiteração delitiva, destacando que a paciente já possui registro de inquérito policial em andamento na mesma comarca.

Por fim, foram remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, e o Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva emitiu parecer pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender que a segregação está devidamente justificada na necessidade de conter o tráfico ilícito e que a gravidade concreta da conduta, com a exposição dos menores ao ambiente de traficância, impede o benefício da prisão domiciliar.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual
.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
do decreto prisional e a
fragilidade dos indícios de autoria
, destacando que o material entorpecente foi encontrado em posse de terceira pessoa e em cômodo não ocupado diretamente pela paciente. Aduz a
incerteza da materialidade delitiva
em razão do teor genérico e inidôneo do laudo de constatação provisória. Pontua, ainda, o direito à substituição da custódia por
prisão domiciliar
, em razão da maternidade de duas crianças menores de 12 anos, bem como a
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Não obstante as razões expendidas pela impetração, verifica-se que a segregação cautelar foi mantida com base em elementos concretos e individualizados, extraídos da realidade fática, em estrita observância aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A necessidade da medida para a garantia da ordem pública sustenta-se na prova da materialidade e nos indícios de autoria colhidos durante o flagrante, ocasião em que foram apreendidos 68g (sessenta e oito gramas) de cocaína, além de múltiplos aparelhos celulares, dinheiro em espécie e diversos sacos plásticos comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de drogas.

No que tange à tese de inidoneidade do laudo de constatação toxicológica provisório, ressalto que, para fins de decretação da prisão preventiva, a legislação exige apenas a prova da materialidade mínima, consubstanciada no atesto da natureza e quantidade da substância (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06), requisito este plenamente satisfeito pelo documento técnico acostado aos autos. Eventuais discussões sobre o rigor técnico da perícia preliminar ou sobre a tese defensiva de que a droga pertenceria exclusivamente a terceiro demandariam dilação probatória profunda, procedimento incabível na via estreita e célere do
habeas corpus
.

A gravidade concreta da conduta é acentuada pelo comportamento obstrutivo da paciente que, ao perceber a diligência policial, arremessou seu aparelho celular contra a parede com o intuito de inutilizá-lo e impedir a extração de dados, conduta que ensejou a imputação autônoma de fraude processual (art. 347 do CP) e justifica a manutenção da custódia para resguardar a instrução criminal.

Ademais, verifica-se um concreto risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente, embora tecnicamente primária, possui outro registro de inquérito policial em andamento na mesma comarca por fato análogo (tráfico de drogas - processo nº 0800175-17.2026.8.14.0023). Tal circunstância evidencia que a liberdade da paciente representa perigo à ordem pública, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que o histórico de investigações em curso e a apreensão de apetrechos típicos da traficância constituem fundamentos idôneos para o cárcere preventivo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. O reconhecimento de que não não houve comprovação da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

6. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

7. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

8. As diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

9. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)”

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, sendo impossível substituí-la por medidas cautelares mais leves, pois estas não seriam suficientes para interromper o ciclo de crimes e proteger a ordem pública.

II.2 DA SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR

Subsidiariamente, a defesa pede que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, baseando-se no artigo 318-A do Código de Processo Penal e no entendimento do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. Ficou comprovado que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, com 03 e 04 anos de idade, e que o crime não envolveu violência direta contra pessoa. No entanto, a lei e os Tribunais Superiores permitem o indeferimento do benefício em situações excepcionais, especialmente quando a liberdade no lar não impedirá a continuidade das atividades ilícitas.

No caso da paciente, verifico circunstâncias que impedem a concessão da domiciliar. Primeiro, o suposto tráfico era exercido na própria residência onde a paciente morava com os filhos, expondo os menores a um ambiente perigoso e ao contato com o crime, o que contraria o objetivo da lei de garantir o bem-estar das crianças. Segundo o fato de a paciente já possuir outro registro criminal em andamento por tráfico de drogas em Irituia demonstra que a simples vinculação ao lar não foi suficiente para contê-la anteriormente.

Esse histórico de reiteração em investigações, somado à tentativa de ocultar provas através da destruição do celular, evidencia que a paciente utiliza a estrutura doméstica para a prática criminosa. Tal entendimento é compartilhado pelos tribunais, que decidem pela manutenção da custódia quando o risco de novos crimes e a instrumentalização da casa para o tráfico estão presentes, conforme se observa adiante:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A conversão da preventiva em domiciliar não foi examinada pela Corte de origem, razão por que não pode ser o pedido conhecido neste particular.

2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

3. Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 853.695/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.)”

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI FILHO MENOR DE 12 ANOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE NÃO RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO – REINCIDENTE ESPECÍFICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Se a prisão preventiva foi devidamente justificada nos pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP, ainda sim, poderá ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar para a mulher que possua filho menor de 12 anos, exceto quando há situação excepcional que justifique a custódia.
O fato da paciente ser reincidente específica no crime de tráfico de drogas e responder a outros processos, evidenciam situação excepcional a qual justifica a não substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois, ainda que a paciente possua filho menor que 12 anos, sua soltura poderá colocar em risco à sociedade e seu próprio filho, em razão da concreta possibilidade da paciente voltar a delinquir.
(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14160385820248120000 Ponta Porã, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 01/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2024)

Desta forma, entendo que a manutenção da prisão preventiva é necessária para interromper as atividades ilícitas da paciente e proteger a formação de seus próprios filhos.

II.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Superada a análise da legalidade da prisão e da impossibilidade da benesse domiciliar, resta examinar a viabilidade de substituição da custódia extrema por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a gravidade da situação é reforçada pelo comportamento da paciente durante a busca policial, pois a tentativa de destruir seu próprio celular para impedir o acesso da polícia aos dados demonstra que ela não possui disposição para cumprir ordens judiciais menos rigorosas, tornando ineficazes medidas baseadas apenas na confiança.

Além disso, o fato de a paciente já responder a outro inquérito policial por tráfico de drogas na mesma comarca comprova que a liberdade, mesmo com restrições, não seria bastante para conter o risco de reiteração criminosa e proteger a ordem pública.

Portanto, estando demonstrada a necessidade da prisão preventiva para interromper o ciclo ilícito e garantir o bom andamento da instrução criminal, a imposição de medidas alternativas mostra-se insuficiente e desproporcional diante da recalcitrância demonstrada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de
GRACILETE SOUSA DE OLIVEIRA
, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

Relatora

Belém, 18/06/2026